Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738916-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.O.B. CENTRO ODONTOLOGICO BORGES LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C.O.B. CENTRO ODONTOLOGICO BORGES LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fosse determinada à requerida a cessação imediata da cobrança indevida, bem como a suspensão da inscrição do CNPJ da autora/agravante do cadastro de inadimplentes. Em suas razões (ID 51323344), a agravante sustenta que: 1) o pedido atende os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada de urgência (art. 300, do CPC); 2) precisa adquirir produtos e insumos para seu funcionamento como clínica odontológica e a inscrição indevida do seu CNPJ no cadastro de inadimplentes prejudica tratativas com fornecedores e melhores condições de preços aos clientes; 3) a probabilidade do direito também está presente conforme os elementos de prova juntados que demonstram a promessa de que não teria aumento de preço no plano contratado pela simples realização de troca de tecnologia (metálica para fibra óptica). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que suspenda a inscrição do CNPJ da agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, seu provimento para confirmar os efeitos da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 51323346 e 513233357). Sem contrarrazões (ID 51960267). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao consultar o sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 10/11/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, "b" do CPC, em face da homologação de transação celebrada entre as partes (ID 177900737 dos autos 0725836-50.2023.8.07.0003). A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Ante a superveniência de sentença proferida na origem, há perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator